Tribunal: STJ
Processo: 1001008-73.2017.8.26.0333
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1864487 - SP (2020/0049970-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA CELIA CORREA DE LEMOS
AGRAVANTE
: JOSÉ PEREIRA
AGRAVANTE
: ONIVALDO ZAMBONI
AGRAVANTE
: SIDNEI FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA INÊS RIBEIRO
AGRAVANTE
: NELSON GRECCO FILHO
AGRAVANTE
: NERY JOSÉ ANDRÉ
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. COBERTURA DE DANOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. O agravo interno não impugnou a aplicação da
restando preclusa a
Súmula 284/STF,
questão levantada sobre a violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação
de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 655566f4-77fb-49f5-84ab-bc19119053cd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1864487 - SP (2020/0049970-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA CELIA CORREA DE LEMOS
AGRAVANTE
: JOSÉ PEREIRA
AGRAVANTE
: ONIVALDO ZAMBONI
AGRAVANTE
: SIDNEI FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA INÊS RIBEIRO
AGRAVANTE
: NELSON GRECCO FILHO
AGRAVANTE
: NERY JOSÉ ANDRÉ
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. COBERTURA DE DANOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. O agravo interno não impugnou a aplicação da
restando preclusa a
Súmula 284/STF,
questão levantada sobre a violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação
de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 1.218-1.220 que
negou provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
devido à deficiência na fundamentação do recurso especial, quanto à
Súmula 284/STF,
violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e b) necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório dos autos para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente recurso, os agravantes defendem que não se pede o
reexame de fatos e provas dos autos, mas sim a correta qualificação jurídica do fato
relativo à cobertura de danos físicos em face do ordenamento vigente, alegando que há
obrigação da seguradora quanto ao vício de construção, conforme previsão de cobertura
na apólice. Argumentam que a exclusão de cobertura securitária por vícios de construção
Documento eletrônico VDA51481278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:27
Código de Controle do Documento: 25063d60-0562-45e3-adb7-d8c825f02e10

afronta o Código de Defesa do Consumidor e que a cláusula contratual que restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato é abusiva.
Foi juntada impugnação às fls. 1.238-1.239.
É o relatório.
VOTO O recurso não merece acolhimento, pois os agravantes não
apresentaram argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
A decisão agravada destaca:

(...) que é manifesta a incidência da
pois o recurso especial
Súmula 284/STF,
apresenta deficiência em sua fundamentação, porque a parte recorrente não
demonstrou, de forma clara e objetiva, de que maneira o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil foi violado pelo acórdão recorrido, na medida em que a simples alusão
a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a ofensa
à lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial.
(...)

De início, observa-se a ausência de impugnação específica ao óbice da
Súmula 284 do STF, devido à deficiência na fundamentação do recurso especial quanto
à violação do
do CPC, restando preclusão a questão.
art. 1.022
Em seguida, os agravantes sustentam que não há pedido de reexame de fatos
e provas, mas apenas a correta qualificação jurídica do fato relativo à cobertura de danos
físicos, alegando que há obrigação da seguradora quanto ao vício de construção,
conforme previsão de cobertura de apólice. Conforme jurisprudência do STJ, contudo, tal
pedido requer a análise de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7
/STJ.
Sobre esse assunto, a decisão agravada destaca:

Depois, observo que, ainda que se considerassem prequestionados os demais
artigos indicados como violados, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que
transcrevo (fls. 1.061-1.062/e-STJ):

Busca a parte autora a condenação da seguradora ré ao pagamento de reparo
de danos em seu imóvel, decorrentes de vício de construção, pelo qual invocou
a responsabilidade obrigacional securitária.
Todavia, respeitado o entendimento do ilustre magistrado “a quo”, não era o
caso de procedência do pedido.
Com efeito, não se afigura ilícita a negativa de indenização securitária,
porquanto alicerçada na cláusula 3.2 das “condições particulares para os riscos
físicos” da apólice de seguro habitacional do SFH, que assim estabelece: “Com
exceção dos riscos contemplados nas alíneas “a” e “b” do subitem 3.1., todos
os citados no mesmo subitem deverão ser decorrentes de eventos de causa
externa, assim entendidos os causados por forças que, atuando de fora para
Documento eletrônico VDA51481278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:27
Código de Controle do Documento: 25063d60-0562-45e3-adb7-d8c825f02e10

dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha
edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer
dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios
componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal”.
Neste aspecto, mostra-se descabida a pretensão de impor à seguradora
requerida a responsabilidade por eventuais danos originados em falhas de
edificação, porquanto a fiscalização da obra não poderia ser atribuída a ela.
Da mesma forma, não há que se falar em abusividade ou mesmo de que a
cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária vai contra os próprios
fundamentos do contrato. Com efeito, o vício de construção constitui risco
desconhecido, pelo qual não pode a seguradora ser responsabilizada,
encontrando a exclusão de cobertura respaldo no artigo 784 do Código Civil
que assim estabelece:
“Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa
segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por vício
intrínseco o defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em
outras da mesma espécie”.
(...)
Portanto, forçoso reconhecer que a parte autora não tem direito à indenização
securitária e à multa decendial, tendo em vista que os vícios de construção
apontados estão expressamente excluídos da cobertura securitária pretendida,
restando lícita a cláusula contratual impugnada.

Incidência, pois,
que se aplica também ao dissídio.
Súmula 7/STJ,
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CPC.
1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão de contratos de fornecimento de
combustíveis, comodato e outras avenças, cumulada com pedido de indenização por
perdas e danos.
2. Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
(AgInt nos EREsp n. 1.540.423/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO SEM CONDENAÇÃO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles' (Súmula n.
283/STF).
Documento eletrônico VDA51481278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:27
Código de Controle do Documento: 25063d60-0562-45e3-adb7-d8c825f02e10

3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados.
5. Segundo o
§2o, do CPC, quando o julgamento não enseja condenação, os
art. 85,
honorários, em regra, devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor da causa, salvo as hipóteses legais de fixação por equidade previstas no § 8o
do mesmo artigo. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.478.164/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E
1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Inexiste violação do
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
art. 489,
quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda e
decide, de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios
previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.
2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no
recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a
oposição de embargos de declaração.
3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das teses
defendidas no recurso especial exigir, necessariamente, a intepretação de cláusulas
contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.156.716/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/12/2024,
5/12/2024)

conclui-se que, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
,
Assim
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51481278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:27
Código de Controle do Documento: 25063d60-0562-45e3-adb7-d8c825f02e10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.864.487 / SP
Número Registro: 2020/0049970-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010087320178260333
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA CELIA CORREA DE LEMOS
RECORRENTE : JOSÉ PEREIRA
RECORRENTE : ONIVALDO ZAMBONI
RECORRENTE : SIDNEI FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRENTE : MARIA INÊS RIBEIRO
RECORRENTE : NELSON GRECCO FILHO
RECORRENTE : NERY JOSÉ ANDRÉ
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51810107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:49
Código de Controle do Documento: eff40a2a-ef05-4e87-a63c-7d599cc4824e

AGRAVANTE : MARIA CELIA CORREA DE LEMOS
AGRAVANTE : JOSÉ PEREIRA
AGRAVANTE : ONIVALDO ZAMBONI
AGRAVANTE : SIDNEI FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : MARIA INÊS RIBEIRO
AGRAVANTE : NELSON GRECCO FILHO
AGRAVANTE : NERY JOSÉ ANDRÉ
ADVOGADOS : GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:49
Código de Controle do Documento: eff40a2a-ef05-4e87-a63c-7d599cc4824e